Tribunal: STJ
Processo: 1010848-22.2016.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946987 - SP (2025/0189413-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLEUSA DE GODOI SOUZA
AGRAVANTE
: SALVADOR DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES - SP284082
AGRAVANTE
: MAURI BORGES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TARUMA TRANSPORTE ARMAZENAMENTO E PREST DE SERV
LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAM TORRES BANDEIRA - SP265734
FABIO ALEXANDRE MORAES - SP273511
AGRAVADO
: GRESSIT REVESTIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: VLADIMIR DE MARCK - SC008746
INTERES.
: ASA ALUMÍNIO S/A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO. SESSÃO VIRTUAL.
OPOSIÇÃO DA PARTE. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSENTE. ANIMUS
.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOMINI
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não há
nulidade por cerceamento ao direito de defesa quando o julgamento ocorre
na modalidade virtual, mesmo na hipótese em que houve oposição da parte e
requerimento para que ocorresse em sessão presencial. Precedentes.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53194766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 597f8319-eab6-446b-a7bb-745a56dbf9fa

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 597f8319-eab6-446b-a7bb-745a56dbf9fa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946987 - SP (2025/0189413-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLEUSA DE GODOI SOUZA
AGRAVANTE
: SALVADOR DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES - SP284082
AGRAVANTE
: MAURI BORGES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: TARUMA TRANSPORTE ARMAZENAMENTO E PREST DE SERV
LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAM TORRES BANDEIRA - SP265734

FABIO ALEXANDRE MORAES - SP273511
AGRAVADO
: GRESSIT REVESTIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: VLADIMIR DE MARCK - SC008746
INTERES.
: ASA ALUMÍNIO S/A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO. SESSÃO VIRTUAL.
OPOSIÇÃO DA PARTE. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSENTE. ANIMUS
.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOMINI
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não há
nulidade por cerceamento ao direito de defesa quando o julgamento ocorre
na modalidade virtual, mesmo na hipótese em que houve oposição da parte e
requerimento para que ocorresse em sessão presencial. Precedentes.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MAURI BORGES DOS SANTOS E
OUTRO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
alínea "a",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
, assim ementado:
de São Paulo

"CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE É O
DESTINATÁRIO DA PROVA, A ELE INCUMBINDO INDEFERIR A PRODUÇÃO DE
PROVAS IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. DOCUMENTOS CONSTANTES
Documento eletrônico VDA52351900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:04
Código de Controle do Documento: 0c42df86-6b63-425e-8c01-f95b7dca477d

DOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO MÉRITO DOS PEDIDOS.
SENTENÇA, POR FIM, ADEQUADMANETE FUNDAMENTADA. DEFESA
REJEITADA.

BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. SENTENÇA QUE JULGOU, CONJUNTAMENTE,
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE PROPOSTA PELA ARREMATANTE DO IMÓVEL E
AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA AFORADA POR
SEUS OCUPANTES, CONCLUINDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
USUCAPIÃO E PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE.
HIPÓTESE, COM EFEITO, EM QUE OS OCUPANTES DO IMÓVEL, POSTO QUE
LÁ
ESTEJAM
DESDE
QUANDO
MENOS
1993,
NARRARAM
QUE
INGRESSARAM NO BEM EM VIRTUDE DE RELAÇÕES CONTRATUAIS COM OS
PROPRIETÁRIOS TABULARES, OS DOIS PRIMEIROS AUTORES EM VIRTUDE
DA FUNÇÃO DE ‘CASEIRO’ EXERCIDA PELO GENITOR DA DEMANDANTE; E
OS DOIS COAUTORES RESTANTES POR MEIO DE CONTRATO LOCATÍCIO.
‘CASEIRO’ QUE EXERCE MERA DETENÇÃO. QUANTO AO LOCATÁRIO, A SUA
POSSE DIRETA NÃO SE EXERCE COM ‘ANIMUS DOMINI’. INEQUÍVOCO
CONHECIMENTO, PELOS OCUPANTES, DOS REAIS PROPRIETÁRIOS DO
IMÓVEL. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA, APENAS PARA SE
ESTENDER O PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO PARA 90 (NOVENTA) DIAS.
RECURSOS DOS AUTORES CLEUSA SOUZA E SALVADOR SOUZA
PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE MAURI SANTOS E TARUMÃ
TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
IMPROVIDO." (e-STJ fls. 1.597/1.598)

Os embargos de declaração opostos por MAURI BORGES DOS SANTOS E
OUTRO foram rejeitados (e-STJ fl. 1.690-1.6950).
Os dois embargos de declaração opostos por CLEUSA DE GODOI SOUZA e
OUTRO foram rejeitados (e-STJ fls. 1.709-1.714 e 1.720-1.724).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.619/1.639), a parte recorrente
alega violação dos arts. 937 e 1.022, II, do Código de Processo Civil; 7o, X e XI do
Estatuto da OAB; e 1.238 do Código Civil.
Sustentam a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não se manifestou acerca da tese de que o julgamento do processo
em sessão virtual impediu a sustentação oral e, por consequência, cerceou seu direito
de defesa, e da tese de que o Tribunal não poderia ter utilizado como fundamento a
Resolução no 903 do TJSP, visto que ela foi suspensa pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ).
No mérito, afirmam que teve seu direito de defesa cerceado, pois não puderam
fazer a sustentação oral pretendida.
Alegam que

"se o julgamento de Apelação é feito de forma colegiada e, se o
Relator, data vênia, já possui entendimento sufragado, o mesmo não pode
dizer dos demais participantes do mesmo colegiado que igualmente foram
obstados de conhecer, na plenitude, os fundamentos fáticos e jurídicos dos
Recorrentes para julgar a apelação apresentada." (e-STJ fl. 1.635)

Defendem que deve ser reconhecida a ocorrência de usucapião extraordinária,
pois ficaram demonstradas nos autos as premissas fáticas relativas ao lapso temporal e
à utilização para moradia e trabalho, bem como a transmudação da posse e o animus
.
domini
Argumentam que,

Documento eletrônico VDA52351900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:04
Código de Controle do Documento: 0c42df86-6b63-425e-8c01-f95b7dca477d

"ainda que fosse utilizado o término final do prazo de locação para a
transmutação da posse (31/03/1995), ainda sim o prazo para o usucapião já
seria igualmente ultrapassado, pois apenas em 2012 é que a parte contrária
apresentou ação judicial visando a retomada da posse." (e-STJ fl. 1.638)

Sem contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 1.740/1.742), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
inexistência de cerceamento do direito de defesa em virtude do indeferimento do
pedido para que o julgamento não fosse virtual, conforme se verifica do seguinte trecho
do acórdão:

"Preliminarmente, rechaça-se o pleito de oposição ao julgamento
virtual, não se vislumbrando fundamento para tanto, inclusive para que se
garanta a entrega da prestação jurisdicional com a devida celeridade. A
simples forma como realizado o julgamento não se afigura apta, por si só, a
modificar o juízo que ora se estabelece. Registre-se, ademais, que a Resolução
903, de 6 de setembro de 2023, do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal,
determinou que a oposição ao julgamento virtual deverá ter motivação
declarada, não bastando a mera menção de intenção de apresentação de
sustentação oral." (e-STJ fls. 1.600-1.601)

A questão foi reiterada no acórdão resolutório dos embargos de declaração,
como se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido:

"Não houve omissão ou contradição no acórdão que rechaçou o
pleito de oposição ao julgamento virtual, não se vislumbrando fundamento
para tanto, inclusive para que se garanta a entrega da prestação jurisdicional
com a devida celeridade. A simples forma como realizado o julgamento não se
afigura apta, por si só, a modificar o juízo que ora se estabelece. Registre-se,
ademais, que a Resolução 903, de 6 de setembro de 2023, do Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal, determinou que a oposição ao julgamento virtual
deverá ter motivação declarada, não bastando a mera menção de intenção de
apresentação de sustentação oral." (e-STJ fl. 1.711)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA52351900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:04
Código de Controle do Documento: 0c42df86-6b63-425e-8c01-f95b7dca477d

CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

De outro lado, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com
a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há nulidade por
cerceamento ao direito de defesa quando o julgamento ocorre na modalidade virtual,
mesmo na hipótese em que houve oposição da parte e requerimento para que
ocorresse em sessão presencial.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. SUSPEIÇÃO
DA RELATORA. ARGUIÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. AGRAVO
INTERNO. PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. INDEFERIMENTO.
NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente qualquer vício a ser
sanado no julgado embargado.
Documento eletrônico VDA52351900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:04
Código de Controle do Documento: 0c42df86-6b63-425e-8c01-f95b7dca477d

2. Mostra-se manifestamente infundada a arguição de suspeição desta
Relatora, por ato que teria tido origem nos autos do
de
EAREsp 1.191.360/SP,
cujo julgamento - pela Presidência e pela Quinta Turma do STJ - não participei.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há, no ordenamento
jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio
de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido
realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e
tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou
cerceamento de defesa.
4. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu
exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não
haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa
forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas
razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.
Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados. Prejudicado o julgamento do agravo
interno de fls. 511/516 (e-STJ)."
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp 2.203.084/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
28/6/2023.

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL POR INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE
VIOLADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO PERICIAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
REGULARIDADE. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Esta Corte entende que 'não há, no ordenamento jurídico vigente, o
direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão
presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de
forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte,
não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa' (EDcl no
AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.203.084/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
2. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo
à defesa do insurgente, que não foi evidenciado na espécie, conforme apuração
do Tribunal de origem. Precedentes.
3. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz
consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente,
a cada um desses elementos a sua devida valoração.
4. Aferir as alegações da recorrente e afastar as premissas firmadas pelo
Tribunal de origem, baseadas nos princípios da livre apreciação das provas e
do livre convencimento motivado, bem como rever a conclusão do Tribunal de
origem acerca da regularidade do laudo e da ocorrência de preclusão,
demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado na via especial nos termos da Súmula n. 7 desta Corte
Superior.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 1.902.242/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DIREITO DO
CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO
CONTRATADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. 'Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o
julgamento ocorra por meio de sessão presencial; portanto, o fato de o
julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição
expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou
cerceamento de defesa. A aferição de nulidade processual exige a
Documento eletrônico VDA52351900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:04
Código de Controle do Documento: 0c42df86-6b63-425e-8c01-f95b7dca477d

demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente' (AgInt no
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.572.624/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
2. A jurisprudência do STJ estabelece que a repetição em dobro do indébito,
prevista no parágrafo único do
do CDC, é cabível quando a cobrança
art. 42
indevida
consubstanciar
conduta
contrária
à
boa-fé
objetiva,
independentemente da natureza do elemento volitivo.
3. A modificação do entendimento do Tribunal estadual, que concluiu pela
ausência de boa-fé objetiva da instituição financeira, demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.939.839/RJ,
em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de usucapião, verifica-se que a
controvérsia foi dirimida pela Corte local com respaldo no acervo fático-probatório. A
propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido:

"Na espécie, a sentença concluiu, de forma adequadamente
fundamentada, e com base nos documentos constantes dos autos, pela
improcedência dos pedidos declaratórios de usucapião, não havendo qualquer
fundamento para se complementar a instrução probatória.
No mérito, e ressalvados os argumentos expendidos nos recursos de
apelação interpostos pelos coautores, o pedido de usucapião do imóvel em
apreço - registrado sob no 62.732 perante o 3o Cartório Registro de Imóveis de
Campinas/SP era mesmo improcedente.
Isso porque, ao que se colhe dos autos, a posse exercida pelos
demandantes pode ser caracterizada como ad interdicta podendo ser
defendida contra eventuais turbações ou esbulhos mas jamais como posse ad
usucapionem, pois que essa, para se configurar, exige que seja exercida com o
ânimo de se ser proprietário (animus domini).
Esse ânimo os requerentes jamais tiveram, porquanto sempre
souberam que se tratava de imóvel de propriedade alheia. Inclusive, quanto
aos coautores Cleusa e Salvador, eles referem em sua petição inicial, in verbis:
'A 1a Requerente é filha do Sr. Aparecido de Godoi, ex-funcionário das
empresas Keradebarf Brasil Ind. E Com. S/A e Riedhamer do Brasil LTDA,
tendo lá trabalhado de 1968 até
quando foi aposentado.' Os
19/04/1993,
coautores casaram-se em maio de 1991, e desde então residem no imóvel
originalmente ocupado pelo genitor da autora como caseiro, isto é, como
detentor, e não possuidor. Como igualmente se refere no item '6' de fl. 2 da
exordial, 'Quando da existência da relação empregatício, seus empregadores
necessitavam que o Sr. Aparecido de Godoi permanecesse residindo no local,
visando a evitar que outras pessoas acessassem a empresa para a prática de
furto, haja vista que atuava como vigilante noturno, conforme atesta a sua
carteira de trabalho.'
Por seu turno, o terceiro coautor refere que é caminhoneiro, sendo o
sócio da sociedade empresária que figura como coautor nos autos, a Tarumã
Transportes, a qual, de acordo com a petição inicial, 'no ano de 1993, (...)
assinou contrato de locação com a proprietária (à época) do imóvel (...), pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses, se iniciando em
e com
01/04/1993
término previsto para
'
31/03/1995.
Acerca do requisito da posse com ânimo de proprietário, são as
lições de BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO (in Tratado de Usucapião, v. I, 6a ed.,
Saraiva, São Paulo, 2008, p. 712):
(...)
Nessa perspectiva, ainda que o lapso temporal possa mesmo
ter sido alcançado, é incontestável a circunstância da ausência de
animus domini na posse exercida, o que estava a recomendar a
. Lado outro, mantém-
improcedência do pedido declaratório de usucapião
Documento eletrônico VDA52351900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:04
Código de Controle do Documento: 0c42df86-6b63-425e-8c01-f95b7dca477d

se a procedência do pedido de imissão na posse por parte da arrematante do
imóvel, observando-se, apenas, que se deve estabelecer um prazo de 90
(noventa) dias para a desocupação." (e-STJ fls. 1.602-1.605 - grifou-se)

Confira-se, ainda, o seguinte trecho do acórdão resolutório dos embargos de
declaração:

"No mais, não houve obscuridade no acórdão que considerou que a
sentença concluiu, de forma adequadamente fundamentada, e com base nos
documentos constantes dos autos, pela improcedência dos pedidos
declaratórios de usucapião, não havendo qualquer fundamento para se
complementar a instrução probatória. O pedido de usucapião do imóvel em
apreço - registrado sob no 62.732 perante o 3o Cartório Registro de Imóveis de
Campinas/SP era mesmo improcedente. Isso porque, ao que se colhe dos
autos, a posse exercida pelos demandantes pode ser caracterizada
como ad interdicta podendo ser defendida contra eventuais turbações
ou esbulhos, mas jamais como posse ad usucapionem, pois que essa,
para se configurar, exige que seja exercida com o ânimo de se ser
proprietário (animus domini). Esse ânimo os requerentes jamais
tiveram, porquanto sempre souberam que se tratava de imóvel de
"
propriedade alheia. (e-STJ fls. 1.711-1.712 - grifou-se)

Assim, rever a conclusão do Tribunal local acerca de ausência dos requisitos
para a usucapião demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
USUCAPIÃO. POSSE COM ANIMUS DOMINI NÃO CARACTERIZADA. REEXAME
DE PROVAS. INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, E NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir ou revogar a
gratuidade de justiça se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência
do requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, revogando, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas
no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. 'Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do
exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição
indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da
posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de
propriedade ou em outro direito real. 4. Se não se identificar posse com ânimo
de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o
Documento eletrônico VDA52351900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:04
Código de Controle do Documento: 0c42df86-6b63-425e-8c01-f95b7dca477d

exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade' (
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1.644.897/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
.
19/03/2019,
07/05/2019)
5. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou
comprovada a posse com animus domini da recorrente, afastando-se a
alegação de prescrição aquisitiva pela usucapião. A modificação de tal
entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório
dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(AREsp 2.929.445/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
DJEN de
- grifou-se.)
1/9/2025,
8/9/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
COISA
SÚMULA N. 211/STJ.
JULGADA, APLICAÇÃO DO TEMA N. 677/STJ E MULTA DO
DO CPC.
ART. 523
NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. O recurso especial também não merece conhecimento quanto à suscitada
violação do
§ 5o, do Código Civil, visto não ter havido o necessário
art. 206,
prequestionamento. Imperioso ressaltar que a existência ou não de prescrição,
não foi analisada em decorrência de vedação de inovação recursal, uma vez
que a referida matéria só foi trazida aos autos em fase de embargos de
declaração. Incidência, no caso, do enunciado da Súmula n. 211/STJ.
3. Esta Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que não configura
contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar a indicação de
afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é
art. 1.022
perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem,
no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela
postulante, pois a tal não está obrigado.
4. 'A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a
inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre
matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa
espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado' (EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.776.418/SP,
julgado em
DJe de
.
9/2/2021,
11/2/2021)
5. O Tribunal de origem reconheceu o interesse de agir da parte agravada ante
a análise das provas dos autos. Acolher a pretensão recursal demandaria o
reexame fático e probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte em razão
do óbice da Súmula 7/STJ.
6. Constata-se que o Tribunal de origem entendeu pela inexistência de
posse com animus domini, não caracterizando a existência da
usucapião, tendo em vista a configuração de atos de mera tolerância.
Portanto, rever essa conclusão, demandaria o reexame fático e
probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido."
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2.422.945/SC,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
1/9/2025,
4/9/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Diante do julgamento do presente recurso, ficam prejudicados os embargos
de declaração opostos às e-STJ fls. 1.837-1.840.
Documento eletrônico VDA52351900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:04
Código de Controle do Documento: 0c42df86-6b63-425e-8c01-f95b7dca477d

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 13%
(treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52351900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:04
Código de Controle do Documento: 0c42df86-6b63-425e-8c01-f95b7dca477d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.946.987 / SP
Número Registro: 2025/0189413-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00229641920128260114
0150695492012826000
10108482220168260114
150695492012826000
21254583720168260000
21377652320168260000
229641920128260114
22964192012826011410108482220168260114
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEUSA DE GODOI SOUZA
AGRAVANTE : SALVADOR DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES - SP284082
AGRAVANTE : MAURI BORGES DOS SANTOS
AGRAVANTE : TARUMA TRANSPORTE ARMAZENAMENTO E PREST DE SERV LTDA
ADVOGADOS : WILLIAM TORRES BANDEIRA - SP265734
FABIO ALEXANDRE MORAES - SP273511
AGRAVADO
: GRESSIT REVESTIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: VLADIMIR DE MARCK - SC008746
INTERES.
: ASA ALUMÍNIO S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
Documento eletrônico VDA53165097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: b0a91a39-5235-40b3-8a77-aba23da5ec2c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: b0a91a39-5235-40b3-8a77-aba23da5ec2c